Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO IMPUGNADO. IMPUTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGENTE COATOR. PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LICITAÇÃO. MODALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO. OBJETO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONCORRENTES. OFERTA. EMPATE. CONSTATAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE DESEMPATE. SORTEIO ELETRÔNICO. ATO. ILEGALIDADE. DESCONFORMIDADE COM A LEI No 8.666/1993. LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REGRA GERAL. CRITÉRIOS (LEI No 8.666/93, ART. 3°, §2o). BENS OU SERVIÇOS PRODUZIDOS NO PAÍS, PRODUZIDOS OU PRESTADOS POR EMPRESAS BRASILEIRAS. CRITÉRIO. APLICAÇÃO SUCESSIVA. DECRETO FEDERAL N° 10.024/2019, ARTIGOS 36 E 37. REMISSÃO À LEI DE LICITAÇÕES. SORTEIO ELETRÔNICO. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO EMPATE APÓS APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS GERAIS. FÓRMULA APLICADA. ILEGITIMIDADE. CRITÉRIO ADOTADO. DESCONFORMIDADE. ATO IMPUGNADO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.

2. A licitação, destinando-se a resguardar o interesse público e velar pelos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, visa possibilitar ao ente licitante a seleção, dentre as diversas empresas habilitadas e fornidas de condições para fomentar os bens ou serviços dos quais necessita para o implemento das ações administrativas, daquela que formulara a proposta mais vantajosa de acordo com os critérios de preço, técnica, qualidade, segurança e confiabilidade previamente estabelecidos, o que legitima que, sobejando equivalência, real ou virtual, entre os lances, sejam observados os critérios de desempate enunciados pelo legislador ordinário, como forma de ser apreendido quem será apto a ultimar o contrato se eventualmente se sagrar vencedora, preservando-se, assim, o interesse público (CF, artigo 37, inc. XXI).

3. Sob a vigência da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (lei no 8.666/1993), ressalvado o caráter preferencial previsto para fomentar a participação e desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, constituem critérios de desempate no caso de formulação de propostas idênticas, a serem sucessivamente observados, a primazia aos bens e serviços (i) produzidos no Brasil, (ii) produzidos ou prestados por empresas brasileiras, ou que (iii) invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País, e, por fim, que (iv) comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 3°, § 2o), implicando a desconsideração desses regramentos e da gradação estabelecida ato de ilegalidade praticado pela autoridade condutora do certame seletivo.

4. A par do tratamento diferenciado e simplificado que deve ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, regulamentado pela Lei Complementar n° 123/2006, defronte situação fática de empate em ambiente de concorrência viabilizada pela modalidade do Pregão Eletrônico, o critério de desempate alusivo ao sorteio eletrônico (Decreto Federal n° 10.024/2019, art. 37, parágrafo único) somente é aplicável aos casos em que, aplicados os parâmetros enunciados na Lei de Licitações ou na aludida legislação complementar, remanesça situação de empate, inclusive porque reflete disposição normativa expressa contida no próprio decreto regulador (artigo 36).

5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.